Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-56.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração
1009692-56.2019.8.11.0002
Classe CNJ
1689
Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória em Várzea Grande/MT
Embargante(s):
José Erivaldo Chaves de Almeida
Embargado(s):
Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática, como é o caso em análise, devem ser decididos monocraticamente, a teor do disposto no § 2o do art. 1.024, do Código de Processo Civil, razão pela qual este recurso, de modo que retiro este recurso da sessão de julgamento do dia 05.03.2021 e, com base nos princípios da celeridade e economia processual passo a decidi-lo.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face à decisão monocrática, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que não demonstrou que o Recorrente se trata de pessoa hipossuficiente, que não pode arcar com as custas processuais.
O Embargante alega que o Relator baseado em suposições, revogou o benefício da justiça gratuita, sem ao menos determinar a intimação para que comprovasse seus rendimentos mensais e sua condição de hipossuficiência.
Acrescenta que em nenhum momento lhe foi oportunizado que juntasse documentos comprobatórios de hipossuficiência aos autos, ou seja, de forma obscura, sem a devida intimação para comprovação de renda, foi revogado o benefício e determinado o pagamento do preparo em 48h.
Ao final requer seja sanada a obscuridade apontada, a fim de que seja declarada novamente o benefício da gratuidade jurídica e, se houver necessidade seja oportunizado o prazo para juntada de documentos de comprovação de hipossuficiência.
Nas contrarrazões a parte embargada aduz que vislumbrou qualquer omissão, contradição e obscuridade e ao final pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
No que se refere a alega obscuridade apontada, deve ser observado da fundação na fundamentação da decisão ora embargada constou o seguinte:
Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.
Deve ser observado que na inicial o Autor informou que é eletricista, porém, em juízo, quando da realização da audiência de instrução e julgamento declarou que é empresário, contudo, alegou falta de condições financeiras para arcar com as custas processuais, porém, não mencionou e tampouco comprovou qual é sua atual renda mensal ou anual, por meio de documento idôneo dentre os quais destaco cópia de holerite, declaração do Imposto de Renda etc. - GRIFEI
Assim, constatando a existência de evidências de que a parte recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento, pois não demostrou que se trata de pessoa com parcos recursos, deste modo, entendo que deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.
Assim, resta evidente que a decisão ora objurgada foi clara quanto ao motivo da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita deferida pelo juízo a quo.
Quanto à pretensão do Embargante para que lhe seja oportunizado prazo para juntada de documentos para comprovação da sua hipossuficiência, também entendo que não merece acolhimento, pois poderia perfeitamente ter providenciado a juntada de tal prova, oportunamente, quando da oposição dos presentes embargos declaratórios.
Deste modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão ora questionada.
Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas, o rejeito.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator